Tribunal: TJDFT
Processo: 0730830-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
2. Não cabe a suspensão do processo no aguardo do julgamento do Recurso Extraordinário 1412419, pois não foi determinada a suspensão de processos quanto à temática no Recurso Extraordinário e tal recurso é desprovido de efeito suspensivo automático. Não bastasse, o Recurso Extraordinário não foi provido por decisão monocrática, restando apenas a apreciação de Agravo Regimental da decisão, que não possui efeito suspensivo.
3. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo omissão. Esclareça-se que o órgão julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021).
4. Sem demonstração de que o Acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c/c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
5. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no Acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE).
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.